Tribunal: TJDFT
Processo: 0720094-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720094-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ANDRADE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME ANDRADE DE OLIVEIRA contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação de conhecimento no 0701854-85.2020.8.07.0011, movida pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, em desfavor de GUILHERME ANDRADE DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova (ID 93348489, origem). Nas razões (ID 26729927), afirma ser aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, devendo o ônus da prova ser redistribuído a fim de facilitar a defesa dos direitos do agravante e, por via reflexa, garantir a efetividade dos direitos do indivíduo e da coletividade, na forma dos artigos 5o, inciso XXXII e 170, ambos da Constituição Federal. Sustenta ser o agravado instituição financeira de grande porte, o qual detém toda a documentação inerente ao crédito contratado, objeto da ação de busca e apreensão, especialmente planilhas de atualização de débitos e outros documentos relativos ao financiamento. Com tais argumentos, busca o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretende a reforma da decisão hostilizada. Preparo efetuado (ID 26729931). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Eis o teor do mencionado decisum: “Cuida-se de ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA proposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A em desfavor de GUILHERME ANDRADE DE OLIVEIRA. Afirma que celebrou com o réu cédula de crédito bancário sob o no 1571038/17 para o financiamento de veículo; e que o réu se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações. Requer seja concedida, liminarmente, a busca e apreensão do veículo. No mérito, requer o pagamento da integralidade da dívida no valor de R$ 82.701,22 (oitenta e dois mil e setecentos e um reais e vinte e dois centavos). Em contestação, o réu impugna o valor atribuído à causa, indicando como correto o importe de R$ 82.701,22 (Oitenta e dois mil, setecentos e um reais e vinte e dois centavos). No mérito, alega que há excesso e cumulação dos encargos de mora; que além de multa, e de juros remuneratórios cobrados, ainda há a cobrança de juros moratórios, estipulados em 5% (cinco por cento), logo, devendo ser afastada tal cobrança abusiva e onerosa; que há excesso de cobrança. Formula pedido de reconvenção em que requer a revisão das cláusulas contratuais, a fim de que seja declarada abusividade/ilegalidade, das tarifas “Despesas/Serviços financiados a critério do Emitente”; “Cesta de Serviços”; Tarifa de Registro e Cadastro. No mérito, requer sejam afastadas as tarifas denominadas “Despesas/Serviços financiados a critério do Emitente”, bem como “Cesta de Serviços”, ao passo que seja determinada a restituição dos valores cobrados indevidamente; a devolução em dobro da quantia paga indevidamente pela cobrança da “Tarifa de Cadastro” ou, subsidiariamente, que seja reajustado para R$ 50,00 (Cinquenta reais) o valor cobrado; requer seja afastada a “Tarifa de Registro” e restituído o valor, ou subsidiariamente, requer seja realizado o controle de onerosidade excessiva pelo Poder Judiciário e que haja a restituição da diferença em dobro entre o valor cobrado no contrato e o cobrado pelo Detran. Em contestação à reconvenção, o autor/reconvindo alega a regularidade das cobranças e a impossibilidade de restituição em dobro. Passo a sanear o feito, na forma do art. 357 do CPC. Inicialmente, fixo o valor da reconvenção em R$ 6.180,00 (seis mil, cento e oitenta reais), correspondente ao proveito econômico pretendido, nos termos do art. 292 do CPC. Quanto à impugnação ao valor da causa, verifico que razão assiste ao réu, eis que o valor do débito apontado na inicial e que corresponde ao proveito econômico é R$ 82.701,22 (oitenta e dois mil e setecentos e um reais e vinte e dois centavos). Acolho a impugnação para fixar o valor da causa em R$ 82.701,22 (oitenta e dois mil e setecentos e um reais e vinte e dois centavos). Anote-se. Fixo como pontos controvertidos os seguintes: 1) Se há excesso de cobrança; 2) Se há abusividade ou ilegalidade nas tarifas cobradas; 3) Se há abusividade na cobrança dos encargos moratórios; 4) Se o autor deve devolver em dobro os eventuais valores cobrados em excesso. O ônus da prova quanto a todos os pontos é do réu/reconvinte, pois constitutivos ou extintivo do seu direito e não vislumbro sua hipossuficiência para produção da prova. Entendo que a prova necessária ao caso é eminentemente documental, e os documentos juntados aos autos são suficientes ao intento. Assim, findo o prazo previsto no art. 357, §1o do CPC (5 dias), venham os autos conclusos para julgamento. Quanto ao pedido de produção de prova oral por parte do embargante, tem-se que pretende a inquirição de testemunha para a comprovação da existência de direito a compensação de valores pelo uso pelo exequente de uma caminhonete em data anterior à lavratura do título. Evidente, porém, que o ajuste escrito entre as partes, posterior à restituição do veículo não permite discussão sobre valores ou direitos que não constaram do negócio jurídico que a lei atribui executividade. Indefiro,pois, a prova pretendida. Anote-se a conclusão para julgamento. Int”. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, tenha decidido pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, o fez apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção de reapreciar a decisão que rejeitou o pedido de inversão do ônus da prova, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC (diferindo da conjuntura englobada pelo inciso XI da norma processual), nem nas hipóteses de mitigação descritas pela jurisprudência da Corte Superior. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1015 CPC. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC, constam de rol taxativo que não admite interpretação ampliativa. 2. Embora insista a parte agravante no prejuízo iminente, a situação não reclama nenhuma urgência, porquanto a decisão não está acobertada pela preclusão pois poderá ser suscitada em preliminar de Apelação, conforme expressamente prevê o §1o do art. 1009 do CPC. 3. Se não houve a inversão do ônus da prova, não há como conhecer do Agravo de Instrumento interposto, uma vez que o art. 1.015, XI, do CPC trata apenas das decisões que mudam o ônus probatório. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1307673, 07274259120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECEBIMENTO DE VALOR INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer nas ações em que atua como fiscal da lei, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade do Ministério Público na presente hipótese. Preliminar rejeitada. 2. O art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que redistribui o ônus da prova, ou seja, que muda o modo como a lei distribui o ônus probatório. Assim, a decisão que indefere o pedido de redistribuição do ônus da prova, mantendo-o como a lei fixa, não é agravável e somente poderá ser impugnada em apelação. 3. O fato de o art. 6o, inc. VIII, do Código de Processo Civil dispor a respeito da possibilidade de inversão do ônus da prova quando se verificar a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor não é suficiente para autorizar o conhecimento de agravo de instrumento a respeito do tema. 4. A pretensão à restituição de valor recebido indevidamente não tem por fundamento o enriquecimento ilícito, razão pela qual deve ser aplicado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1265244, 07067720520198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante de reformar a decisão de indeferimento de inversão do ônus da prova, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator